Tribunal: STF
Processo: Rcl 66779
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA SEM OBSERVÂNCIA DA ADPF 828/DF. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA COLETIVA DE 52 FAMÍLIAS HIPOSSUFICIENTES. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM À LUZ DO REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF Nº 828/DF. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Jurisprudência do STF.



    2. No caso, o juízo reclamado determinou a reintegração de posse de imóvel no qual moram 52 famílias, sem observar o regime de transição previsto na ADPF nº 828/DF.



    3. Medida cautelar referendada.